Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por L M Buffet e Eventos Ltda. – ME contra a sentença (Id 33232946) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no julgamento conjunto da ação de despejo por falta de pagamento, processo 0724463-58.2021.8.07.0001, contra ela ajuizada por Vânia Mara Parada, e da ação de revisão de obrigação, processo 0730091-62.2020.8.07.0001, ajuizada pela requerente L M Buffet e Eventos Ltda. – ME em desfavor de Vânia Mara Parada, julgou improcedentes os pedidos da inicial da presente ação, nos seguintes termos: Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 É fato notório que a pandemia do Covid-19 tem afetado as relações de direito privado. Nessa situação, o Código Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato, por onerosidade excessiva, como previsto no. Art. 478: “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” A resolução se coloca, portanto, como uma opção para a parte que demonstrar que o contrato de prestação continuada se tornou excessivamente oneroso. Todavia, não é isso que a autora pretende, e sim a suspensão do pagamento dos aluguéis, ou sua redução, durante o período em que perdurarem os efeitos da pandemia. Aplicável em tese, portanto, o instituto previsto no art. 317 do CC: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Não se pode olvidar, no entanto, sob pena de o Poder Judiciário vir a inverter essa desproporção alegada, que é necessário que esteja comprovada essa desproporção e que se demonstre qual seria o valor real da prestação. De todo o exposto, pode-se concluir que, nas relações privadas, é possível se pretender, em face da pandemia: (1) a resolução do contrato por onerosidade excessiva, condicionada à demonstração de que a prestação se tornou excessivamente onerosa e com extrema vantagem para a outra, nos termos do art. 478 do CC; (2) a correção do valor da prestação, quando for cabalmente demonstrada a desproporção da mesma, nos termos do art. 317 do CC; e (3) a revisão do valor do aluguel, observados os parâmetros do art. 68 da Lei no 8.245/1991. No caso concreto, apesar das alegações feitas, a autora não demonstra nos autos a ocorrência de onerosidade excessiva ou de desproporção. Com efeito, não se pode deduzir, apenas em razão da existência da pandemia, que tenha havido onerosidade excessiva ou desproporção, até porque inúmeros setores obtiveram incremento de suas vendas durante a pandemia. Além disso, o art. 478 do CC exige que, além da onerosidade excessiva para uma das partes, haja a extrema vantagem para a outra. No entanto, não há extrema vantagem para a ré, mas a manutenção da renda que antes recebia. Não bastasse tal fato, e no que se refere ao pedido de afastamento da exigibilidade dos aluguéis, tal medida seria manifestamente desproporcional, até porque imputaria à ré o ônus exclusivo pelo prejuízo suportado pela autora em razão da situação de pandemia, situação esta a que a ré não deu causa. Ademais, não seria justo que a autora deixasse de efetuar pagamentos em contrapartida à ocupação do imóvel pertencente à ré. No que se refere à possibilidade de revisão do contrato com fundamento na lei de locações, verifica-se que o art. 68 estipula, no inciso II, “b”, que o aluguel não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. No entanto, a autora requereu sua redução em 80%, o que claramente não atende ao requisito legal. Ademais, a autora não efetuou qualquer demonstração da proporção de seus prejuízos, de modo a permitir o arbitramento pelo juízo na mesma monta. Como se vê, nenhuma das três possibilidades supracitadas – a primeira, de resolução do contrato, e as demais, de revisão do contrato em decorrência da situação de pandemia – emerge dos autos, visto que a autora não pretende a resolução do contrato, que não demonstrou a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução e que não requer a revisão do valor do aluguel com base na lei de locações e tampouco comprovou a proporção real de seus prejuízos. Diante disso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A apelante opôs embargos de declaração, mas foram rejeitados pela sentença de Id 33232960, que rejeitou os aclaratórios opostos pela apelante, disponibilizada no DJe em 10/12/2021 e publicada em 13/12/2021. Inconformada, a autora interpôs apelação em 7/2/2022. Em razões recursais (Id 33232965), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à apelação, por se tratar de rito especial, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob o argumento de que é pessoa jurídica, microempresa, e exerce atividade de buffet e eventos, ramo que teria sido um dos mais afetados negativamente em decorrência da pandemia da Covid-19. Aponta os balanços patrimoniais da empresa dos anos de 2020 e 2021 para demonstrar que sua capacidade financeira estaria afetada, o que teria, inclusive, acarretado na inadimplência dos aluguéis e no ajuizamento desta demanda revisional. Argumenta que, mesmo tendo sido indeferido o pedido na origem, é cabível o requerimento em sede recursal, limitados os efeitos da decisão à instância revisora. No mérito, alega estarem preenchidos os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão, a despeito do entendido pelo julgador a quo. Sustenta que a proibição da realização de eventos em março de 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus acarretou na alteração das circunstâncias da execução do contrato em relação às do momento de sua celebração, sendo imprevisível, naquele momento, referido acontecimento. Argumenta que diante da paralisação das atividades em decorrência do estado pandêmico o espaço alugado não teve utilidade, causando significativo desequilíbrio entre as prestações deste, tornando-o excessivamente oneroso para a apelante. Requer, ao final, que a sentença seja reformada, “vindo nova decisão em Acórdão para julgar totalmente procedente os pedidos da apelante para readequar o contrato para se determinar a redução de 80% (oitenta por cento) sobre o valor mensal do aluguel, a contar desde 14/03/2020, até o fim da pandemia, ou que em não sendo readequado o contrato de locação que seja efetuada a compensação do valor supostamente devidos referente ao período não usufruído, a partir de 14/03/2020, com os aluguéis que vencerem após a retomada das atividades comerciais nos termos do artigo 317 do Código Civil”. Contrarrazões da ré (Id 33232970), em que impugnou o pedido de justiça gratuita e alegou a intempestividade da apelação, diante da aplicação ao caso do artigo 58 da Lei 8.245/91, que prevê que “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação”, os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas, portanto, o termo final dos 15 (quinze) dias para interpor recurso teria findado em 4/1/2022. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, em caso de admissibilidade, pelo julgamento em separado dos dois recursos interpostos e pelo não provimento desta apelação, com a manutenção da sentença, que julgou improcedente a pretensão revisional do contrato de locação. Intimada para se manifestar acerca das preliminares arguidas pela ré, a apelante apresentou manifestação (Id 34381369) alegando que não se aplicaria ao caso a Lei 8.245/91, tendo ocorrido a suspensão dos prazos durante o recesso do judiciário, somente tendo vencido o prazo recursal em 4/2/2022, data em que houve indisponibilidade do sistema, ficando os prazos prorrogados para 7/2/2022, sendo, portanto, tempestivo o recurso. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pela agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. Ressalto que já tive a oportunidade de analisar o requerimento da apelante nos autos da apelação relativa à ação de despejo, processo 0724463-58.2021.8.07.0001, em que foram apresentados exatamente os mesmos argumentos expostos também neste recurso. Por essa razão, reitero os fundamentos constantes da decisão proferida naqueles autos para indeferir os benefícios à apelante (Id 33581880 do processo 0724463-58.2021.8.07.0001), inclusive porque, diante do referido indeferimento, a parte realizou a juntada do comprovante de preparo recursal naqueles autos (Id 33953308 do processo 0724463-58.2021.8.07.0001). Verifico que a apelante reitera também os argumentos que deduziu anteriormente no agravo de instrumento n. 0733058-49.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão do juízo de origem que lhe negou a gratuidade de justiça na reconvenção que apresentou na ação de despejo por falta de pagamento em desfavor da agravada Vânia Mara Parada. Por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, assim me pronunciei (Id 30345725 daqueles autos): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela LM Buffet e Eventos Ltda. – ME contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 103606705 do processo de referência) que, na reconvenção na ação de despejo por falta de pagamento apresentada em desfavor de Vânia Mara Parada, indeferiu a gratuidade de justiça e o pagamento diferido e determinou a emenda à petição inicial para comprovação do recolhimento sob pena de indeferimento por falta de pressuposto processual. Inconformada, a reconvinte/agravante, em razões recursais (Id 29955114, pp. 4-14), sustenta que suas atividades estão totalmente afetadas pelas restrições impostas pelo governo local para contenção da pandemia do coronavírus por quase dois anos, consoante balanços patrimoniais dos anos 2020 e 2021. Argumenta não ter receita e patrimônio para suportar o pagamento das custas processuais, apesar da retomada da possibilidade de realização de pequenos eventos recentemente, porque a receita não é suficiente para reequilibrar suas finanças. Assevera que o art. 5o, LXXIV, da CF, o art. 98 do CPC e o enunciado sumular n. 481 do STJ asseguram a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar a insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria atividade. Afirma que estão atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça. Ao final, pede a antecipação a tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, provimento do recurso, para confirmação da liminar de concessão do benefício pretendido. A agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pleiteia a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A agravante alega haver demonstrado enfrentar dificuldade financeira, genericamente, em decorrência da crise econômica que assola o país há muitos anos e, especificamente, em razão da pandemia (COVID-19) em curso, razão, inclusive, da determinação de suspensão das suas atividades econômicas pelo Poder Executivo Local. Apesar disso, verifico não constar nos autos qualquer prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Em síntese, a agravante (sociedade empresária) não exibiu um único documento sequer viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Apresentou apenas balanços patrimoniais de 2020 e 2021 (Ids 102530713 e 102530714 do processo de referência), mas esses documentos não fazem prova da situação atual e não comprovam, efetivamente que, na atualidade, a recorrente não dispõe de dinheiro para pagar as despesas processuais sem sacrificar a própria manutenção da atividade empresarial desenvolvida. A existência da pandemia, por si só, não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça. Persiste o ônus de demonstrar a incapacidade de suportar as despesas processuais, até porque inexiste qualquer comprovação de que a agravante ainda se encontra com as suas atividades empresariais suspensas, mesmo parcialmente, por ordem da autoridade administrativa local. Ademais, apesar da continuidade do estado de calamidade causado pela pandemia, a atividade explorada pela recorrente está autorizada a funcionar há meses pelo governo distrital. Por essa razão, trago à colação a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, que ela não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[10], INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Sem alegação de fato novo, não há motivo para rever a deliberação empreendida nas decisões que já apreciaram e negaram, mais de uma vez, a gratuidade de justiça à apelante. Ressalto que, naquele agravo de instrumento, a recorrente recolheu incondicionalmente o preparo recursal após tomar conhecimento do indeferimento da antecipação da tutela recursal, para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça, consoante petição e anexos de Ids 30695622 a 30695624 do processo de referência, o mesmo ocorrendo após o indeferimento da justiça gratuita ocorrido na apelação do processo 0724463-58.2021.8.07.0001, como já exposto alhures. Posteriormente, neguei seguimento ao agravo de instrumento, ao julgá-lo prejudicado em razão da superveniente resolução da lide no primeiro grau (Id 30913613). Essa decisão precluiu pela falta de interposição de recurso, consoante a certidão de Id 32051110. Os autos foram arquivados. Verifico que a apelante, em outro agravo de instrumento, autuado com o n. 0743150-23.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que não lhe concedeu a tutela de urgência para sobrestar a exigibilidade dos aluguéis desde setembro de 2020 até a declaração do fim do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, recolheu o preparo recursal (Id 20046217). Constato ainda que a apelante, em um terceiro agravo de instrumento, registrado com o n. 0735897-47.2021.8.07.0000, apresentado contra decisão que indeferiu o processamento da reconvenção movida no processo de despejo por falta de pagamento, também recolheu o preparo recursal (Id 30576403). Os autos desse recurso também se encontram arquivados. Como demonstrado, a apelante formula requerimento infundado, porque sem embasamento em fato novo e traz elementos de informação que já foram apreciados anteriormente, sem nenhuma explicação para a mera reiteração. Nesse contexto, os fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça anteriormente à apelante na apelação n. 0724463-58 permanecem inalterados e a deliberação empreendida deve ser conservada, porque adequada e razoável para o caso concreto. Desse modo, a recorrente deverá recolher o preparo desta apelação, mas o fará em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nada justifica a adoção da conduta pela apelante de deixar de comprovar o pagamento do preparo da apelação, ao meramente repetir o requerimento de gratuidade de justiça sem nova motivação e o submeter a esta relatoria que, anteriormente, o indeferiu em agravo de instrumento e em apelação apresentados pela recorrente e a decisão foi por ela aceita incondicionalmente com o recolhimento da taxa judiciária naqueles recursos. Em consequência, o pedido subsidiário de recolhimento do preparo da apelação de forma simples não se mostra admissível. Conveniente ressaltar as alegações da apelada no sentido de que há afirmações não comprovadas acerca de despesas com o pagamento de aluguéis do imóvel objeto do contrato de locação celebrado pelas partes e da existência de bens, veículos automotores avaliados em mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para realçar a disponibilidade financeira obstativa da concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, acolho a impugnação da apelada e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal em dobro e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para somente então fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora